Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-61.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-61.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), SILAS GOULART SILVA - CPF: 701.577.161-63 (APELANTE), JAQUELINE GOMES PONTE - CPF: 015.554.791-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 068.495.151-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIA ISALTINA FERREIRA - CPF: 117.256.638-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VITIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] - NULIDADE DOS
RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR ROUBO E ASSOCIAÇÃO, PENAS
EXACERBADAS E DESPROPORCIONAIS E JUS A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO DO ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS - [QUARTO APELANTE] - ILEGITIMDIADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO, AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO ROUBO, DESCONHECIMENTO DAS CONDUTAS DOS CORRÉUS,
A RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- PEDIDO
ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIAÇÃO OU

REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR - NULIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL/fotográfico

REALIZADO PELAS VÍTIMAS - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES -

APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS A SEREM RECONHECIDAS - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - FASE JUDICIAL – ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO DEMONSTRADO - JULGADO DO TJMT - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS -APROXIMADAMENTE 4H (QUATRO HORAS) - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A MAJORANTE - ACÓRDÃOS DO TJMT - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - UTILIZAÇÃO DE ARMAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS -

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DE NECESSIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO DAS ARMAS - ENTENDIMENTO DO STF - ARESTO DO TJSC - CAUSAS DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONSERVADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS -

ESTABILIDADE - LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES E A PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA COMETIMENTO DE CRIMES PATRIMONIAIS] ENTRE OS APELANTES - ARESTO DO TJDFT - RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MANTIDA - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO - POSSIBILIDADE ENTENDIMENTO DO STJ - [SEGUNDO APELANTE ] - CONDENAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - CRIME ANTERIOR - MAUS

ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - ATUAÇÃO DIRETA NA EXECUÇÃO DO ROUBO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPERTINENTE - JULGADO DO STJ -

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
- ACÓRDÃO DO TJMT -

DESCONTO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DEFINITIVA [SEGUNDO APELANTE] - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA [FECHADO] NÃO AUTORIZADO - REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E PENA IMPOSTA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - [TERCEIRO APELANTE] DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE - [PRIMEIRO E QUARTO APELANTES] - DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL AUTORIZADA - REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - JULGADOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO 0 PREMISSA DO TJDFT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ESTEBELCER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMIERO E QUARTO APELANTES.

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC)

“É inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porquanto foi constatado nestes autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os reconhecimentos realizados na fase policial foram confirmados pelas vítimas em juízo. A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que: As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, AP NU 0000543-92.2019.8.11.0086)

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 4h (quatro horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP; TJMT, Ap no 83255/2014).

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

Respondem
“nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3).

“Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, caput e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.”
(TJDFT, AP NU 07183383920198070003)

A
“aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, e § 2o-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito”
(STJ, AgRg no HC 583.158/SC).

“Constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, (AgRg no AREsp 1076201/MG).

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(STJ, HC 596.624/SP)

“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS)

A
pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice à substituição por restritivas de direitos
(TJMT, AP NU 0000668-89.2018.8.11.0023).

O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o) e dos maus antecedentes, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017).

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000242-61.2019.8.11.0017 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): ALEX DA SILVA COSTA

SILAS GOULART SILVA

MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA

THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos de ação penal (NU 0000242-61.2019.8.11.0017 - Código 148216), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada, em concurso material, sendo o
primeiro,
o
terceiro
e o
quarto
a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e o
segundo
a 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e V, c/c o § 2o-A, I, - art. 288, parágrafo único, primeira parte, c/c art. 69, todos do CP - (ID 91804047 - fls. 891/959).

ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA suscitam nulidade dos
reconhecimentos pessoal e fotográfico por inobservância das formalidades legais.

No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo e associação; 2) as penas impostas
seriam exacerbadas e desproporcionais; 3) fariam jus a detração do período de prisão preventiva.

Pedem o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos pessoal e fotográfico e absolvidos do roubo e da associação criminosa. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 91804047 - fls. 965/976).

THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA suscita ilegitimidade de prova oriunda do reconhecimento fotográfico
“por ignorar as formalidades do CPP”
. No mérito, alega que: 1) não haveria provas judicializadas do seu envolvimento no roubo; 2)
“desconhecia as condutas supostamente praticadas pelos demais acusados
”; 3) a restrição à liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo não estariam caracterizados; 4) sua participação seria de menor importância.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 91804047 - fls. 988/1000).

Prequestiona o art. 288, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e art. 69, todos do CP, e art. 387 do CPP (ID 91804047 - fls. 1000).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO
FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 103548479).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusados condenados com o incursos nas penas dos crimes do artigo 288, parágrafo único, primeira parte, e artigo 157, §2o, incisos II e V, c.c. o § 2o-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal - Inconformismos defensivos - Preliminarmente - Nulidade dos reconhecimentos fotográficos - Ausência de nulidade - Outras provas que corroboram o reconhecimento - Pela rejeição das preliminares recursais - Mérito - Absolvição dos réus, sob a égide do princípio in dubio pro reo - Alegações improcedentes - Provas bastantes a sustentar o édito condenatório - Autorias comprovadas exaustivamente nos autos - Depoimentos coerentes e seguros - Exclusão ou redução da majoração pelo uso de arma de fogo - Impossibilidade - Recolhimento e perícia da arma de fogo é dispensável, se possível sua comprovação por outros meios de prova – Quantum definido por lei - Afastamento da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas - Inviabilidade - Tempo juridicamente relevante. Acusado Silas Goulart Silva requer afastamento de circunstância judicial negativa - Impossibilidade - Múltiplas condenações transitadas em julgado. Acusado Thiago Neri Pereira da Silva requer o reconhecimento de participação de menor importância - Alegações improcedentes - Efetiva participação no crime de roubo - Acusado que já trabalhou no local do delito e detinha informações privilegiadas a respeito do local, bem como possuía a função de transportar os demais réus durante o intento criminoso. Acusados Marco Antônio da Silva Costa, Alex da Silva Costa e Silas Goulart Silva - Pedido de aplicação de detração - Inviabilidade - Tempo de prisão cautelar não é suficiente para alterar o regime prisional - Compete ao Juízo da Execução a análise acurada da detração - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Ausência dos requisitos -Pena aplicada superior a quatro anos e crime praticado com violência e grave ameaça - Pelo desprovimento dos recursos.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 108238973)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA, ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA arguem nulidade dos atos de reconhecimentos pessoal/fotográfico, realizados na Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, pois
“foram colocados para reconhecimento apenas os acusados”,
bem como porque
“um dos reconhecidos estava sem camiseta e nenhum deles estava usando óculos ou boné”
.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que a testemunha Firmino Carvalho Luz [funcionário da
“fazenda Água Azul”
] compareceu à Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, oportunidade em que foram apresentados
“10 arquivos digitais contendo fotografias de diversos suspeitos”
, tendo sido reconhecidas as fotografias
de “No 01 - SILAS GOULART SILVA, No 03 - ALEX SILVA COSTA, No 06 - MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA e No 09 - THIAGO NERI DA SILVA como sendo as mesmas pessoas que ESTAVAM NO VEÍCULO GOL DE COR BRANCA E REALIZARAM O ROUBO”
(ID 91804022 - fls. 25); Luciana Dias Aguiar Soares [vítima e esposa de Firmino Carvalho Luz] também reconheceu SILAS GOULART SILVA “
como sendo o que estava vigiando os reféns no interior da casa da sede”,
após lhe serem apresentadas 10 (dez) fotografias, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 91804022 - fls. 41); Dorival Miguel dos Anjos [vítima e amigo de Firmino Carvalho Luz], na Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, realizou reconhecimento pessoal, sendo que, após a autoridade policial apresentar
“1. THIAGO NERI DA SILLVA”, “2. MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA” e “3. SILAS GOULART SILVA”
,
“perfilados lado a alado, em ambiente próprio”
, reconheceu
“a pessoa de MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA como sendo a mesma pessoa que estava na Fazenda Água Azul que lhe rendeu, amarrou e manteve trancado em um dos quartos da casa da sede”
(ID 91804022 – fls. 48); Rafael Pereira Vasconcelos [vítima e amigo de Firmino Carvalho Luz] descreveu um dos agentes (ID 91804022 - fls. 49/50), o qual
“pode ver bem, pois era o que ficava vigiando-os sendo: MAGRO, ALTO, DOS OLHOS PUXADOS, INCHADOS E BEM VERMELHOS, COR DE PELE MORENO CLARO”
. Em seguida, lhe foram apresentadas 6 (seis) fotografias, em ambiente próprio, momento em que reconheceu
“SILAS GOULART SILVA como sendo a mesma pessoa que ESTEVE NA FAZENDA LAGO DO SOSSEGO na ocasião dos fatos. Além do mais, a fisionomia, a expressão facial e o formato dos olhos dele ficaram bem marcados”
(ID 91804022 – fls. 52).

A vítima Rafael Pereira Vasconcelos confirmou, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 91806506/ ID 91804049), o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

As declarações dos investigadores de Polícia João Paulo Ferreira da Silva, Adão Delgado da Silva, Welber Francisco Correira e Karla Gregório dos Santos, na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 91806506/ ID 91804049), responsáveis pelas investigações relativas ao roubo à fazenda Água Azul, no dia 30.12.2018, corroboram os reconhecimentos fotográfico/pessoal realizados pelas vítimas, perante a autoridade policial.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(AgRg no HC 663.844/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por volta do início do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), os denunciados e outros indivíduos associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes, em especial contra o patrimônio.

[...] no dia 30 (trinta) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), na zona rural deste município, os imputados, agindo em concurso entre si e com pelo menos mais dois indivíduos não identificados, mantiveram em seu poder e restringiram a liberdade das vítimas (por cerca de quatro horas) e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo às pessoas dos funcionários da vítima, Srs. Firmino Carvalho Luz e Luciana Dias Aguiar Soares, suas filhas e mais duas pessoas, subtraíram para proveito de todos 01 (um) furadeira de varão. 02 (dois) bicos de furadeira, 01 (um) transformador, 01 (um) televisor de 24’, um receptor de sinal de antena, 01 (um) vincão de jogar semente, 01 (um compressor de ar, 01 (um) triturador de milho, 01 (um) tambor de 20 litros de veneno, 4 (quatro) tambores contendo aproximadamente 100 litros de óleo queimado, 01 (uma bomba Anauger nova, 01 (uma máquina de lçavar roupas e 01 (um) caixa contendo ferramentas diversas, todos pertencentes à vítima, Sra. Marcia Isaltina Ferreira. [...]

Destarte, o Ministério Público do Estado de mato Grosso denuncia
MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA
,
ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA [...] e THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA, como incursos no artigo 288 § 1o, e artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e IV (mantendo as vítimas em seu poder e restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal [
...].
”
(Jairo José de Alencar Santos, promotor de Justiça - ID 91804020)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA MÁRCIA ISALTINA FERREIRA E OUTROS. (art. 157, §2o, incisos II e IV e §2o-A, Inc. I, do CP). (FATO II): [...]

No que concerne à autoria, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, vítimas e pelos termos de reconhecimentos fotográficos de pessoas (folhas 13/23, 32 e 36/37), demonstrando assim indícios veementes de que os acusados sejam os autores do roubo ocorrido na denominada ‘Fazenda Água Azul’, senão vejamos: [...]

Conforme os demais, temos o termo de reconhecimento fotográfico feito pelo Sr. Rafael Pereira, que confirmou o denunciado Silas Goulart Silva como sendo a mesma pessoa que esteve na fazenda Água Azul no fatídico dia.

Conquanto o reconhecimento tenha sido realizado por fotografia na fase policial, os mesmos em seus depoimentos esclareceram que o reconhecimento se deu com base, além da descrição referente à altura e peso, também pelos traços do rosto. As vítimas foram bastantes seguras ao relatar o ato de reconhecimento, tendo esclarecido que foram mostradas várias fotografias. [...]

Em vista disso, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização dos denunciados pelo delito em tela é medida de rigor.

Deste modo, satisfeitos os elementos necessários para a configuração do delito de roubo, passo a analisar as causas de aumento de pena mencionadas na denúncia relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Com relação ao concurso de pessoas, é ponto pacífico nos autos, haja vista que restou sobejamente comprovado que os réus Alex da Silva Costa, Marco Antônio da Silva Costa, Silas Goulart Silva e Thiago Neri Pereira da Silva, com unidade de desígnios praticaram o crime de roubo na propriedade rural Água Azul.

No que tange à causa de aumento concernente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2o, inc. V, do Código Penal), entendo que o fato de as vítimas terem permanecido em poder dos criminosos (no interior da residência da fazenda amarrados) durante aproximadamente 04 (quatro) horas, desde a abordagem, na entrada da fazenda até o momento que os denunciados foram embora com as res furtiva, configura, a toda evidência, tempo juridicamente relevante a ponto de justificar a incidência da referida majorante.

Dito de outro modo, o fato de as vítimas terem permanecido em poder dos agentes durante cerca de quatro horas, acabou por extrapolar aquele período de tempo inerente aos crimes de roubo (tempo necessário ou indispensável para a subtração dos bens e execução do crime de roubo), justificando sua aplicação e incidência, tendo em vista a maior gravidade com ofensa à liberdade física e psíquica das vítimas, bem jurídico tutelado no tipo penal em análise. [...]

A causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°-A, inc. I, do Código Penal) também restou demonstrada, uma vez que as vítimas afirmaram categoricamente que os acusados fizeram uso de armas de fogo para ameaçá-las e intimidá-las. [...]

Portanto, clara a existência de grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, que foi o suficiente para atemorizar as vítimas.

No mais, destaco que o crime de roubo em questão se consumou com o emprego da grave ameaça e inversão da posse da res furtiva (indica no auto de avaliação indireta, fl. 276), observando-se que os objetos sequer foram recuperados.

Sendo assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito de roubo circunstanciado (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), nos exatos termos da denúncia.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO I).

A denúncia imputa aos réus Thiago Neri Pereira da Silva, Alex da Silva Costa, Silas Goulart Silva e Marco Antônio da Silva Costa, a prática do delito descrito no art. 288 do Código Penal, eis que em meados de dezembro de 2018, na zona Rural desta cidade, eles se associaram para o fim específico de cometer crimes. [...]

Dessa forma, por todo o exposto, denota-se que os quatro acusados estavam associados para o fim de cometerem furtos e/ou roubos na região, com ênfase em semoventes.

Nesse contexto, Marco Antônio era o mandante, ou seja, ele era o ‘cabeça’ da referida associação; e segundo relatos possuía o domínio organizacional, sabia de quase todas as ações do grupo o qual fazia parte, bem como ordenava os afazeres. [...]

Já o denunciado Thiago Neri, era o encarregado de indicar os bens e/ou locais, bem como prestar auxílio no momento da execução do crime. Enquanto Silas Goulart; Alex da Silva, eram os executores diretos das ações delituosas.

Nesse ponto, salienta-se que Marco Antônio, além de ser o chefe da associação criminosa, também participou como executor dos delitos.

No que tange a estabilidade e a permanência, denota-se que há pelos menos um ano os acusados vinham praticando furtos e roubos nas cidades de Confresa/MT, Porto Alegre do Norte/MT, Canabrava do Norte/MT, Vila Rica/MT e São Félix do Araguaia/MT, conforme os depoimentos uníssonos prestados na fase inquisitorial e judicial, bem como pelos diversos boletins de ocorrência e relatórios carreados aos autos (fls. 75/78; 84/88; 91/98; 111/112; 119/122; 131/138; 145/147; 150/160; 173/181; 196/200). [...]

Portanto, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, dada a coesão dos depoimentos em juízo e na fase inquisitorial, somados as demais provas dos autos. [...]

DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para condenar os acusados THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA e MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA, como incursos nos crimes do artigo 288, parágrafo único, primeira parte, e artigo 157, §2o, incisos II e V, c.c. o § 2o-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

RÉU THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01). [...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar. No que se refere aos antecedentes, verifico que o acusado possui outras ações penais em andamento, contudo, não serão consideradas para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ. A personalidade do agente não foi aferida. Os motivos e as circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências são próprias do tipo penal. Na espécie, não há falar em contribuição da vítima para a prática delitiva.

Analisadas as circunstâncias judiciais, nenhuma desfavorável ao réu, estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme exposto no bojo desta decisão, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, CP (associação armada), majoro a pena em 1/3, passando a dosar a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistindo quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

ROUBO MAJORADO (FATO 02). [...]

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos antecedentes criminais: verifico que o acusado possui outras ações penais em andamento, contudo, não serão consideradas para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ. Inexistem nos autos elementos acerca da sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto à personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la. O motivo se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e se constituem em causas de aumento de pena (art. 157, §2°, II, V, VII; §2°-A, I), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem. Quanto às consequências do delito, não extravasam ao previsto no tipo. E, o comportamento das vítimas, em nada influiu para o evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Segunda fase - Atenuantes e Agravantes.

Não concorrem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase - Causas de diminuição e aumento de pena.

Não concorrem causas de diminuição.

Por sua vez, há incidência de três causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal), restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o - A, inc. I, do Código Penal). Neste particular, diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (planejamento prévio do delito, inclusive com estudo acerca da propriedade rural, com observância do melhor momento para pratica delitiva, tendo um dos réus conhecia a rotina da fazenda, haja vista antigo funcionário; divisão de tarefas entre os criminosos; emprego de armas de fogo contra as vítimas; ofendidos mantidos em poder dos criminosos durante cerca de 4 (quatro) horas; emprego de grave ameaça contra as vítimas), entendo ser o caso, para a correta prevenção e repressão do delito, de se proceder à somatória das causas de aumento de pena incidentes in casu (previstas na Parte Especial do Código Penal).

Ainda neste posto, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido de forma pacífica desde que devidamente fundamentado em elementos do caso concreto, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, de modo que o julgador não está obrigado a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...]

Deste modo, considerando o concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inc. II, do Código Penal) e a restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal), elevo a pena, do descrito acusado, em 3/8 (três oitavos), perfazendo, assim a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Consigo, nesse viés, que tal fração se deve à quantidade de causas de aumento do § 2o, do art. 157, do Código Penal, incidentes (duas), bem como às circunstâncias do caso concreto, nos termos do quanto disposto na Súmula 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, saliento que o concurso de pessoas facilitou sobremaneira a consumação do delito, impedindo eventual resistência por parte das vítimas. Considero, também, o fato de as vítimas terem sido mantidas em poder dos assaltantes por tempo considerável (04horas).

Ainda, tendo em vista, também, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o - A, do Código Penal), aumento a pena do réu em mais 2/3 (dois terços), totalizando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 26 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

Em razão do concurso material existente entre as penas aplicadas, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à PENA DE 10 (dez) ANOS e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) DIAS-MULTA, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Em consonância com o artigo 33, § 2o ‘a’ e 3o c/c art. 59 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO. [...]

RÉU MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01). [...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar. No que se refere aos antecedentes, verifico que o acusado possui outras ações penais em andamento, contudo, não serão consideradas para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ. A personalidade do agente não foi aferida. Os motivos e as circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências são próprias do tipo penal. Na espécie, não há falar em contribuição da vítima para a prática delitiva.

Analisadas as circunstâncias judiciais, nenhuma desfavorável ao réu, estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme exposto no bojo desta decisão, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, CP (associação armada), majoro a pena em 1/3, passando a dosar a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistindo quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

ROUBO MAJORADO (FATO 02).[...]

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos Antecedentes criminais: verifico que o acusado possui outras ações penais em andamento, contudo, não serão consideradas para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ. Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto à personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la. O motivo se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e se constituem em causas de aumento de pena (art. 157, §2°, II, V, VII; §2°-A, I), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem. Quanto às consequências do delito, não extravasam ao previsto no tipo. E, o comportamento das vítimas, em nada influíram para o evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Segunda fase - Atenuantes e Agravantes.

Não concorrem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase - Causas de diminuição e aumento de pena.

Não concorrem causas de diminuição.

Por sua vez, há incidência de três causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal); restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o - A, inc. I, do Código Penal). Neste particular, diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (planejamento prévio do delito, inclusive com estudo acerca da propriedade rural, com observância do melhor momento para pratica delitiva, tendo um dos réus conhecia a rotina da fazenda, haja vista antigo funcionário; divisão de tarefas entre os criminosos; emprego de armas de fogo contra as vítimas; ofendidos mantidos em poder dos criminosos durante cerca de 04 (quatro) horas; emprego de grave ameaça contra as vítimas), entendo ser o caso, para a correta prevenção e repressão do delito, de se proceder à somatória de todas as frações relativas às causas de aumento de pena incidentes in casu (previstas na Parte Especial do Código Penal).

Ainda neste posto, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma pacífica desde que devidamente fundamentado em elementos do caso concreto, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, de modo que o julgador não está obrigado a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...]

Deste modo, considerando o concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inc. II, do Código Penal) e a restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal), elevo a pena, do descrito acusado, em 3/8, perfazendo, assim a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Consigo, nesse viés, que tal fração se deve à quantidade de causas de aumento do § 2o, do art. 157, do Código Penal, incidentes (duas), bem como às circunstâncias do caso concreto, nos termos do quanto disposto na Súmula 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, saliento que o concurso de pessoas facilitou sobremaneira a consumação do delito, impedindo eventual resistência por parte das vítimas. Considero, também, o fato de as vítimas terem sido mantidas em poder dos assaltantes por tempo considerável (04 horas).

Ainda, tendo em vista, também, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o - A, do Código Penal), aumento a pena, do réu, em mais 2/3, totalizando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 26 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

Em razão do concurso material existente entre as penas aplicadas, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à PENA DE 10 (dez) ANOS e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) DIAS-MULTA, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Em consonância com o artigo 33, § 2o ‘a’ e 3o c/c art. 59 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO. [...]

RÉU ALEX DA SILVA COSTA.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01). [...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar. No que se refere aos antecedentes, pesa contra o acusado condenação criminal, contudo transitou em julgado após a prática do presente delito (Cód. 97360, Comarca de Porto Alegre do Norte.- Trânsito em 21/03/2019), razão pela qual não será levada em consideração para exasperar a pena base. A personalidade do agente não foi aferida. Os motivos e as circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências são próprias do tipo penal. Na espécie, não há falar em contribuição da vítima para a prática delitiva.

Analisadas as circunstâncias judiciais, nenhuma desfavorável ao réu, estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme exposto no bojo desta decisão, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, CP (associação armada), majoro a pena em 1/3, passando a dosar a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistindo quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

ROUBO MAJORADO (FATO 02). [...]

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos Antecedentes criminais: pesa contra o acusado condenação criminal, contudo transitou em julgado após a prática do presente delito (Cód. 97360, Comarca de Porto Alegre do Norte.- Trânsito em 21/03/2019), razão pela qual não será levada em consideração para exasperar a pena base. Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto à personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la. O motivo se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e se constituem em causas de aumento de pena (art. 157, §2°, II, V, VII; §2°-A, I), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem. Quanto às consequências do delito, não extravasam ao previsto no tipo. E, o comportamento das vítimas, em nada influiu para o evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Segunda fase - Atenuantes e Agravantes.

Não concorrem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase - Causas de diminuição e aumento de pena.

Não concorrem causas de diminuição.

Por sua vez, há incidência de três causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal); restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o - A, inc. I, do Código Penal). Neste particular, diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (planejamento prévio do delito, inclusive com estudo acerca da propriedade rural, com observância do melhor momento para pratica delitiva, tendo um dos réus conhecia a rotina da fazenda, haja vista antigo funcionário; divisão de tarefas entre os criminosos; emprego de armas de fogo contra as vítimas; ofendidos mantidos em poder dos criminosos durante cerca de 4 (quatro) horas; emprego de grave ameaça contra as vítimas), entendo ser o caso, para a correta prevenção e repressão do delito, de se proceder à somatória de todas as frações relativas às causas e aumento de pena incidentes in casu (previstas na Parte Especial do Código Penal). [...]

Deste modo, considerando o concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inc. II, do Código Penal) e a restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal), elevo a pena, do descrito acusado, em 3/8 (três oitavos), perfazendo, assim a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Consigo, nesse viés, que tal fração se deve à quantidade de causas de aumento do § 2o, do art. 157, do Código Penal, incidentes (duas), bem como às circunstâncias do caso concreto, nos termos do quanto disposto na Súmula 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, saliento que o concurso de pessoas facilitou sobremaneira a consumação do delito, impedindo eventual resistência por parte das vítimas. Considero, também, o fato de as vítimas terem sido mantidas em poder dos assaltantes por tempo considerável (04 horas).

Ainda, tendo em vista, também, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o - A, do Código Penal), aumento a pena, do réu, em mais 2/3 (dois terços), totalizando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 26 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

Em razão do concurso material existente entre as penas aplicadas, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à PENA DE 10 (dez) ANOS e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) DIAS-MULTA, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Em consonância com o artigo 33, § 2o ‘a’ e 3o c/c art. 59 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO.

Deixo de efetuar a detração prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o tempo de prisão cautelar a que o réu se viu submetido não é suficiente para alterar o regime prisional que lhe foi imposto na presente sentença, competindo ao Juízo da Execução à análise acurada da detração. [...]

RÉU SILAS GOULART SILVA.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01). [...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo dolo que ultrapasse os limites da norma penal, nada tendo a se valorar. No que se refere aos antecedentes, o acusado registra maus antecedentes, pois pesam contra si duas condenações definitivas (processos código n. 52502 – Comarca de Porto Alegre do Norte e cód. n. 83688 – Juízo de Nova Xavantina/MT), que transitaram em julgado antes da prática do presente delito. Sendo assim, uma será utilizada nesta fase como circunstância judicial desfavorável (processos código 52502), e a outra para agravar a pena pela reincidência na fase seguinte (processo código 83688). A personalidade do agente não foi aferida. Os motivos e as circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências são próprias do tipo penal. Na espécie, não há falar em contribuição da vítima para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e presente uma circunstância judicial desfavorável, é que fixo a pena-base em 01 ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há circunstancias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, CP), eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado (22/03/2018) de sentença que o condenou pelo crime anterior de Roubo (processo código n.o 83688, Comarca de Nova Xavantina/MT), motivos pelos quais, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme exposto no bojo desta decisão, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP (associação armada), majoro a pena em 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 01 (um) ano 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Inexistindo quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

ROUBO MAJORADO (FATO 02). [...]

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos Antecedentes criminais: o acusado registra maus antecedentes, pois pesam contra si duas condenações definitivas (processos código n. 52502 – Comarca de Porto Alegre do Norte e cód. n. 83688 – Juízo de Nova Xavantina/MT), que transitaram em julgado antes da prática do presente delito. Sendo assim, uma será utilizada nesta fase como circunstância judicial desfavorável (processos código 52502), e a outra para agravar a pena pela reincidência na fase seguinte (processo código 83688). Inexistem nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto à personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la. O motivo se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e se constituem em causas de aumento de pena (art. 157, §2°, II, V, VII; §2°-A, I), razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem. Quanto às consequências do delito, não extravasam ao previsto no tipo. E, o comportamento das vítimas, em nada influiu para o evento delituoso.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e presente uma circunstância judicial desfavorável, é que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Segunda fase – Atenuantes e Agravantes.

Não há circunstancias atenuantes.

Por sua vez, verifico a incidência da agravante do artigo 61, I, CP, eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado (22/03/2018) de sentença que o condenou pelo crime anterior da mesma espécie (processo código n.o 83688, Comarca de Nova Xavantina/MT), motivos pelos quais, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Terceira fase - Causas de diminuição e aumento de pena.

Não concorrem causas de diminuição.

Por sua vez, há incidência de três causas especiais de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal); restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o - A, inc. I, do Código Penal). Neste particular, diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (planejamento prévio do delito, inclusive com estudo acerca da propriedade rural, com observância do melhor momento para pratica delitiva, tendo um dos réus conhecia a rotina da fazenda, haja vista antigo funcionário; divisão de tarefas entre os criminosos; emprego de armas de fogo contra as vítimas; ofendidos mantidos em poder dos criminosos durante cerca de 4 (quatro) horas; emprego de grave ameaça contra as vítimas), entendo ser o caso, para a correta prevenção e repressão do delito, de se proceder à somatória de todas as frações relativas às causas e aumento de pena incidentes in casu (previstas na Parte Especial do Código Penal).

Ainda neste posto, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma pacífica desde que devidamente fundamentado em elementos do caso concreto, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, de modo que o julgador não está obrigado a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...]

Deste modo, considerando o concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inc. II, do Código Penal) e a restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal), elevo a pena do acusado em 3/8 (três oitavos), perfazendo, assim a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 19 dias-multa.

Consigo, nesse viés, que tal fração se deve à quantidade de causas de aumento do § 2o, do art. 157, do Código Penal, incidentes (duas), bem como às circunstâncias do caso concreto, nos termos do quanto disposto na Súmula 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, saliento que o concurso de pessoas facilitou sobremaneira a consumação do delito, impedindo eventual resistência por parte das vítimas. Considero, também, o fato de as vítimas terem sido mantidas em poder dos assaltantes por tempo considerável.

Ainda, tendo em vista, também, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o - A, do Código Penal), aumento a pena, do réu, em mais 2/3, totalizando a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

Em razão do concurso material existente entre as penas aplicadas, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à PENA DE 13 (treze) ANOS e 09 (nove) MESES e 09 (nove) DIAS DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 31 (trinta e um) DIAS-MULTA, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Em consonância com o artigo 33, § 2.o ‘a’ e 3.o c/c art. 59 do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 91804047 – fls. 891/959)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 91804028 – fls. 306/307), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, Firmino Carvalho Luz, funcionário da fazenda “Água Azul” (ID 91804022 - fls. 21/23), Luciana Dias Aguiar Soares, funcionária da fazenda “Água Azul” (ID 91804022 - fls. 37/39), Dorival Miguel dos Anjos, vítima (ID 91804022 - fls. 46/47), Rafael Pereira Vasconcelos, vítima (ID 91804022 - fls. 49/50), José Jair Santana do Nascimento, testemunha (ID 91804022 - 62/63), Silas Pereira de Oliveira, testemunha (ID 91804023 - fls. 95/96), Gervaz Luiz do Lago, testemunha (ID 91804023 - fls. 105/106), Welber Francisco Correia, policial militar (ID 91804023 - fls. 118/119), Creunice Pereira da Silva, testemunha (ID 91804023 - fls. 121/122), Paulo Manoel Bernardes, testemunha (ID 91804023 - fls. 133/134), Alice dos Anjos Silva, testemunha (ID 91804023 – fls. 139/140), Francinaldo Barreto da Luz, testemunha (ID 91804023 - fls. 145/146), Paulo Sergio Alves Pereira, gerente da Fazenda Recanto Alegre (ID 91804023 - fls. 156/157), Raimundo Nonato Soares da Silva, testemunha (ID 91804023 - fls. 159/160), Ingrid Paula Santos da Cruz, testemunha (ID 91804023 - fls. 164/165), Wanderson de Almeida Freitas, policial militar (ID 91804023 - fls. 178/179), Maiko Wesley Beltrame da Silva, policial militar (ID 91804023 - fls. 180/181), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA, apelante (ID 91804023 - fls. 182/188), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, apelante (ID 91804027 - fls. 240/241), ALEX DA SILVA COSTA, apelante (ID 91804027 - fls. 244/245), e SILAS GOULART SILVA, apelante (ID 91804027 - fls. 248/249).

A vítima Firmino Carvalho Luz compareceu à Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, oportunidade em que foram apresentados
“10 arquivos digitais contendo fotografias de diversos suspeitos”
, tendo sido reconhecidas as fotografias de
“No 01 - SILAS GOULART SILVA, No 03 - ALEX SILVA COSTA, No 06 - MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA e No 09 - THIAGO NERI DA SILVA como sendo as mesmas pessoas que ESTAVAM NO VEÍCULO GOL DE COR BRANCA E REALIZARAM O ROUBO”
(ID 91804022 – fls. 25). Luciana Dias Aguiar Soares [vítima] reconheceu, após lhe serem apresentadas 10 (dez) fotografias, SILAS GOULART SILVA
“como sendo o que estava vigiando os reféns no interior da casa”
(ID 91804022 - fls. 41).

A vítima Dorival Miguel dos Anjos, na Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, realizou reconhecimento pessoal, sendo que, após a autoridade policial apresentar
“1. THIAGO NERI DA SILLVA”
,
“2. MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA”
e
“3. SILAS GOULART SILVA”
,
“perfilados lado a alado, em ambiente próprio”
, reconheceu
“a pessoa de MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA como sendo a mesma pessoa que estava na Fazenda Água Azul que lhe rendeu, amarrou e manteve trancado em um dos quartos da casa da sede”
(ID 91804022 - fls. 48).

A vítima Rafael Pereira Vasconcelos descreveu um dos agentes (ID 91804022 – fls. 49/50), o qual
“pode ver bem, pois era o que ficava vigiando-os sendo: MAGRO, ALTO, DOS LHOS PUXADOS, INCHADOS E BEM VERMELHOS, COR DE PELE MORENO CLARO”
. Em seguida, lhe foram apresentadas 6 (seis) fotografias, em ambiente próprio, momento em que reconheceu
“SILAS GOULART SILVA como sendo a mesma pessoa que ESTEVE NA FAZENDA LAGO DO SOSSEGO na ocasião dos fatos. Além do mais, a fisionomia, a expressão facial e o formato dos olhos dele ficaram bem marcados”
ID 91804022 – fls. 52).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael Pereira Vasconcelos, vítima (Relatório de Mídias - ID 91806507), João Paulo Ferreira da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 91806507), Claudio Batista da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 91806507), Karla Gregório dos Santos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 91806506), Adão Delgado da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 91806505), Welber Francisco Correia, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 91806502), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, apelante (Relatório de Mídias - ID 91504049), SILAS GOULART SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 91504049),

ALEX DA SILVA COSTA, apelante (ID 91804027 - fls. 244/245), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA, apelante (ID 91804023 - fls. 182/188).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 30.12.2018, por vota das 11h, as vítimas Firmino Carvalho Luz,
Luciana Dias Aguiar Soares e suas filhas estavam na Fazenda Água Azul, localizada na zona rural do município de São Félix do Araguaia, momento em que 4 (quatro) agentes chegaram em um veículo VW Gol Power, branco, anunciaram o assalto, renderam os funcionários da fazenda, por aproximadamente 4h,

subtraíram 1 (uma) furadeira, 2 (dois) bicos de furadeira, 1 (um) transformador, 1 (um) televisor de 24’, um receptor de sinal de antena, 1 (um) vincão de jogar semente, 1 (um) compressor de ar, 1 (um) triturador de milho, 1 (um) tambor de 20L (vinte

litros) de veneno, 4 (quatro) tambores com 100L (cem litros) de óleo queimado, 1 (uma) bomba
Anauger
, 1 (uma) máquina de lavar roupas e 1 (uma) caixa com ferramentas diversas, pertencentes à vítima Marcia Isaltina Ferreira; durante o roubo foi verificada a presença de outras 2 (duas) pessoas em uma motocicleta utilizada para reunir o gado da fazenda no curral; após a subtração dos referidos bens os agentes evadiram-se do local, sem levar o gado, em torno de
590 (quinhentos e noventa) cabeças,
que ficou recolhido no curral da fazenda (
ID 91804022);

- Firmino Carvalho Luz [funcionário da
“fazenda Água Azul”
]
afirmou, na Delegacia de Polícia, ter ouvido o barulho de um carro chegando na fazenda; saiu da casa e percebeu que se tratava de um gol de cor branca; o veículo chegou até a porteira há uns 50m

(cinquenta metros) da casa e parou; no interior do automóvel havia 4 (quatro) pessoas;

3 (três) desceram; o motorista desceu do carro e entrou novamente; o reconheceu como sendo THIAGO, um rapaz que conhece desde criança e já trabalhou

na fazenda; os homens foram caminhando em sua direção tranquilamente, somente quando chegaram a sua frente um deles sacou um revólver e deu ordem para que deitasse; um deles pediu que levantasse e o levou para dentro da casa, onde o colocou na sala, onde já estava sua esposa Luciana e filhos; minutos depois chegaram seus amigos Dori e Rafael em uma motocicleta; os homens que estavam do lado de fora abordaram Dori e Rafael e os levaram para sala onde estavam; os homens também amarraram Dori e Rafael com as mãos para trás; um dos homens ficou vigiando os reféns e os demais saíram; os homens se dirigiram para o curral e fecharam o gado; fecharam aproximadamente 590 (quinhentos e noventa) cabeças; eles se utilizaram de dois cavalos da fazenda, uma moto da fazenda e a moto deles para fechar o gado; após terem fechado o gado, percebeu que não teve mais movimentação dos suspeitos, onde por volta das 16h ou 17h o agente que estava lhes vigiando levou todos para a cozinha da sede da fazenda e os trancou na cozinha e saiu; acredita que eles ficaram todo esse tempo esperando algum caminhão para embargar o gado, porém não apareceu; minutos depois ouviu o barulho do carro, GOL branco, saindo e logo em seguida ouviu o barulho da motocicleta saindo, então esperaram uns 15min e todos os reféns saíram da cozinha; foi para casa do vizinho com sua família porque estava com medo do bando voltar; antes de sair soltou parte do gado que estava no curral; no dia seguinte, retornou a fazenda e percebeu que eles haviam levado alguns maquinários, sendo uma furadeira de varão, dois bicos da furadeira, um transformador, uma televisão com receptor, um vincão de jogar sementes, um compressor de ar, um triturador de milho, um tambor de 20L (vinte litros) de veneno, uns 4 (quatro) tambores com óleo queimado aproximadamente uns 100L (cem litros), 1 (uma) bomba análgica, 1 (uma) máquina de lavar e 1 (uma) caixa contendo diversas ferramentas
(ID 91804022 - fls. 21/23);

- Luciana Dias Aguiar Soares [funcionária da “fazenda Água Azul”] narrou, na fase policial, que não saiu para ver quem havia chegado; alguns minutos depois ouviu
“deita no chão, deita no chão”
e foi ver o que estava acontecendo, porém antes de sair totalmente da casa foi abordada por um homem que lhe apontou uma arma, e mandou entrar e perguntou quem mais estava na casa; mostrou seus 2 (dois) filhos pequenos que estavam na sala e disse que tinha 2 (duas) filhas na cozinha; o homem trouxe seu marido Firmino para a sala e amarrou seus braços para trás e o sentou no sofá; viu uma motocicleta e nesse momento avistou apenas um homem de capacete, se tinha outro ela não conseguiu ver, pois estava vendo pelas frestas da madeira da casa; logo em seguida ouviu o barulho de outra motocicleta, mas eram Dori e Rafael, dois amigos de Firmino, que também foram levados para a sala e amarrados; a todo tempo ficou um dos suspeitos os vigiando portando um revólver pequeno; no início ele não estavam encapuzado, mas depois ele colocou uma camiseta na cabeça deixando apenas os olhos de fora; como a casa fica de frente para porteira, pode ver os suspeitos passando com o gado em direção ao curral, onde viu 2 (dois) agentes montados em cavalos e também ouviu nesse momento o barulho de moto, acreditando que usaram os cavalos e as motos para fecharem o gado; depois, levaram Firmino, Dori e Rafael para cozinha e os trancaram lá amarrados; logo depois, ouviu o barulho do carro e da motocicleta saindo, já por volta das 18h ou 18h30min; após alguns minutos Firmino, Dori e Rafael chegaram na sala onde ela estava com os filhos; ao saírem viram o gado fechado no curral; abriram a porteira para o gado sair; estavam com medo dos suspeitos retornarem porque não levaram gado, então foram para a casa do vizinho onde passaram a noite; neste mesmo dia comunicaram a dona da fazenda que estava na cidade de Araçatuba/SP; no dia seguinte, pela manhã, seu marido retornou na fazenda já acompanhado da Polícia (ID 91804022 - fls. 37/39);

- Dorival Miguel dos Anjos [vítima] relatou, perante a autoridade policial, por volta das 11h, do dia 30.12.2018, chegou a fazenda “Água Azul” com o Rafael e, na cancela próximo ao curral, foram rendidos por 3 (três) pessoas; foram amarrados e levados para um quarto da casa da sede da fazenda; a esposa de Firmino estava amarrada na sala da casa sede; foi trancado no quarto junto com Rafael e Firmino; observou que eles estavam com 2 (dois) revólveres; ao ser levado para a casa sede observou que havia um VW/Gol de cor branca de 4 (quatro) portas; observou que 2 (dois) estavam reunindo o gado, sendo um a cavalo e outro de moto; ouviu um dos suspeitos falar que estava esperando a carreta para embarcar o gado; enquanto estava amarrado no quarto ouviu o barulho de caminhão se aproximando, porém o caminhão não se aproximou do curral; identificou que o grupo tinha 6 (seis) pessoas, sendo 2 (duas) reunindo o gado e 4 (quatro) estavam vigiando as vítimas na casa de sede; ficou amarrado até as 18h do dia 30.12.2018, momento em que percebeu que os suspeitos tinham ido embora; foi com o Firmino até a Fazenda Fiuza pedir ajuda e ligar para a Polícia; lhe foram apresentadas várias fotografias e reconheceu a pessoa de Marco Antônio da Silva Costa como sendo um dos que o lhe rendeu, amarrou e ficou lhe vigiando com as demais vítimas na casa da sede (ID 91804022 - fls. 46/47);

- Rafael Pereira Vasconcelos [vítima] esclareceu, nas fase policial e judicial, que chegaram na casa e tinha um carro, modelo geração 4, cor prata, 4 (quatro) portas, parado de frente, quando saiu, de dentro da casa, um rapaz com uma camisa laranjada amarrada na cabeça, deixando só os olhos à vista, com uma toca ninja; olhou em seu rosto viu que ele tinha os olhos puxados e meio inchado, magro, alto, moreno claro; percebeu que eram em 4 (quatro) pessoas, 3 (três) na casa e outro que eles ficavam gritando, o tempo todo, que estava vindo com o caminhão; dentro da casa, um gordinho que estava com uma espingarda, calibre 22, de quinze (15) tiros, de repetição, aparentemente, o líder, pois os outros perguntavam a ele o que fazer; os colocaram deitados na sala, onde já estavam o Firmino, a esposa dele e seus 4 (quatro) filhos; o “gordinho” que os abordaram perguntou se tinha gado na fazenda onde moravam, arma de fogo, se tinha alguém esperando por eles; respondeu que não tinha gado, ninguém esperava por eles e muito menos arma de fogo; tiraram todos os homens de perto das mulheres e os levaram para a casa principal; colocaram na cozinha, tiraram todas as facas das gavetas, quebraram a maçaneta da porta e os amarraram com os braços para trás; nesse momento, escutaram o barulho da carreta chegando; fecharam a porte onde estavam e saíram; depois de 15min a 20min, deram um tiro e não escutaram mais barulho deles; como não amarraram as pernas, levantaram e olharam a amarração que fizeram e, um desamarrou o outro; perceberam que, não tinha movimentação e barulho deles; decidiram sair da cozinha; quebraram a janela e pularam para fora; foram até onde as mulheres estavam, na casa de frente, onde o Firmino mora; no local, as mulheres estavam deitadas e desamarradas; foram embora, pois, ainda tinha gado dentro do curral e ficaram com medo deles voltarem (ID 91804022 - fls. 49/50);

- João Paulo Ferreira da Silva [investigador de Polícia] relatou, perante o juiz, ser lotado na Delegacia de Polícia de Confresa e ter sido designado, pelo Delegado Regional, que formou uma comissão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para cuidar do roubo e furto de gado na região; começaram a investigar o roubo em questão e os poucos que aconteceram nos municípios de Vila Rica, São Félix, São José e Santa Cruz; esse roubo na fazenda Água Azul, município de São Félix, essa fazenda fica próximo ao Luizinho, na estrada de chão na BR-158;

pelas características deles [réus], já os prenderam várias vezes; parte dos que estão aí foram presos várias vezes em Confresa, porque eles tinham uma forma de agir de chegar nas propriedades rurais e levar tudo, tudo que tinha na residência eles levavam, da panela ao pano de prato, isso eles faziam muito em Confresa; tinha esse tipo de crime lá; quando passamos a investigar esse roubo na fazenda Água Azul, pela característica que nos havia passado, pela aparência física deles [réus] e após nós exibirmos as fotos dos suspeitos; as vítimas já reconheceram 4 (quatro) deles; foi o ALEX, THIAGO NERI, SILAS GOULART, MARCO ANTÔNIO que é irmão do ALEX; as vítimas fizeram o reconhecimento fotográficos deles, reconheceram eles; se não me recordo, foi umas 4 (quatro) ou 5 (cinco) vítimas, porque era uma família; após esse roubo eles foram embora, pediram pra sair de lá; o gado eles não conseguiram subtrair, não descobrimos qual o motivo, mas chegaram na fazenda, amarraram todo mundo e colocaram em um quarto e levaram televisão, receptor de parabólica, motosserra, ferramentas de uso de fazenda; o gado eles reuniram o gado, colocaram dentro do curral, mas não conseguiram levar; as vítimas relataram que ouviram barulho de caminhão se aproximando, porém o caminhão não encostou lá; porque da sede quando passa a estrada de quem vai para São Félix, Pontinopolis, dá mais ou menos uns 300m (trezentos metros) em linha reta até a BR, então eles ouviram o barulho de caminhão, mas não puderam afirmar se era transitando ou se foi lá e não teve como esse caminhão entrar pra embarcar o gado, mas o gado foi reunido, tanto que no depoimento do vulgo “baiano”, um cara que trabalha lá nas fazendas, quando ele foi acionado pelo pela vítima [Firmino], ele foi para a fazenda próxima, que cuida de um gado lá, foi verificar se não tinham ido mexer com o gado que ele cuida, e quando ele retornou, falou com a dona da fazenda que pediu que ele fosse na sede verificar; ele chegou lá e disse que não tinha marcas de pneu de caminhão e o gado estava dentro do curral preso, lembrando que o THIAGO NERI foi funcionário da fazenda onde ocorreu o roubo, ele trabalhava de vaqueiro lá, tem experiência com a lida com gado; o Firmino era funcionário na fazenda, a proprietária mora em São Paulo, não estava; nessa fazenda eles não foram tão agressivos quanto no “Recanto Alegre” fazenda do Dr. Jarbas, no município de Porto Alegre; esse roubo na fazenda de Porto Alegre foi dia 26 de janeiro; esse aqui foi dia 30. 12.2018 [fazenda Água Azul]; parte desse grupo foi reconhecida da prática do roubo na fazenda Recanto Alegre como os participantes; nesta fazenda [Água Azul] eles não agiram com tanta violência, falaram que amarraram, deixaram no canto e ameaçaram, se saíssem, tentassem alguma coisa eles iam atirar neles, pois estavam portando arma; na fazenda Recanto Alegre não, eles machucaram o pessoal; as vítimas falaram que eles portaram arma de fogo; sobre o veículo, eles utilizaram um Gol branco e uma motocicleta; após, agora recentemente esse Gol branco foi apreendido, foi recuperado, era um veículo roubado e clonado que eles estavam utilizando pelo SILAS; o lugar da prisão foi em Confresa, porque eles têm base aqui em Vila Rica e em Confresa, eles estavam em Confresa e inclusive próximo a Delegacia; os objetos subtraídos não foram recuperados; esse THIAGO fez esses dois roubos, Água Azul e Recanto Alegre e sumiu pra Comodoro, ele foi preso em Comodoro, por tortura que é ligado ao Comando, facção e a gente foi ouvir ele lá em Comodoro; as vítimas também relataram que eles perguntavam sempre pelo “baiano” porque ele anda em todas as fazendas lá, a rotina dele, quase todo dia ele passa nas fazendas da região e os réus estavam com medo do “baiano” chegar lá; eles perguntavam toda hora sobre o “baiano”, qual fazenda ele estava olhando o gado; talvez os assaltantes possam ter errado a fazenda; mas a gente acredita que não tenham errado, porque o THIAGO conhece lá; o THIAGO tinha trabalhado na fazenda; alguns estavam usando camisa no rosto, eles relataram; chegaram 4 (quatro) em um carros e 2 (dois) em uma moto; o Firmino reconheceu prontamente o THIAGO porque eles trabalhavam juntos; o THIAGO tem uma características incomum, ele tem uma falha na sobrancelha; as armas não foram apreendidas; eram umas 5 (cinco) vítimas, uma família; os denunciados foram reconhecidos em 2 (dois) roubos a 2 (duas) fazendas distintas, Água Azul e Recanto Alegre em Porto Alegre, que foi em 26.1.2019, após o roubo da fazenda Água Azul em 30.12.2018 (Relatório de Mídias - ID 91806507);

- Adão Delgado da Silva [investigador de Polícia] esclareceu, na audiência de instrução, na época dos fatos, a partir de janeiro de 2019, o delegado regional o designou para fazer parte de uma equipe composta para apurar esses que crimes patrimoniais na regiões de São José do Xingu, Santa Cruz, São Félix do Araguaia, Porto Alegre e Vila Rica; foram designados para investigar os crimes do dia 30.12.2018 e início de janeiro de 2019; o Dr. Marcos designou essa equipe e já recebemos essa missão de investigar esse roubo lá na fazenda “Água Azul” propriedade da dona Márcia; na época nós chegamos lá e conversamos com o caseiro [Firmino], ele falou como ocorreu a situação; primeiramente chegou uma moto YBR preta e chegou um gol branco, chegaram e já renderam o pessoal; estavam armados; colocaram as vítimas e trancadas dentro de um cômodo da sede, então começaram a tentar pegar esse gado; no ato que chegaram, teve uma das vítimas que reconheceu THIAGO, ou seja, porque data anterior uma já fiz parte de outra equipe para apurar uns homicídios graves naquela região que se localiza na fazenda da dona Márcia e na época mataram o esposo dela e, em seguida esse THIAGO NERI, nós formos numa diligência nessa fazenda e encontramos ele lá trabalhando de vaqueira, ou seja, a vítima Firmino que estava lá na sede reconheceu ele [THIAGO] porque era o mesmo da época em que ocorreu o homicídio, em 2015; aí já falou pra gente, como ele já tinha trabalhado na fazenda como vaqueiro, que começou a tocar o gado pra dentro do curral; é certo que essa carreta, que faria o transporte do gado, não chegou, aí eles já desistiram de roubar o gado em virtude de não ter o carro pra fazer o transporte, então eles subtraíram os pertences da fazenda, uma motosserra, um vincão (um instrumento de material de cultura usado pra jogar calcário, sementes) e foi isso; nós levamos as fotos para as vítimas das pessoas que já tínhamos como suspeitos e eles reconheceram; o Delegado pediu a prisão deles; em atos seguintes, eles fizeram um roubo aqui na fazenda do Dr. Jarbas, nós fomos fazendo a comparação do reconhecimento fotográfico e conseguimos identificar que se tratava da mesma quadrilha, e nessa oportunidade eles levaram o celular das vítimas; mesmo modo operante; na fazenda em São Félix do Araguaia, tinha o Firmino e mais duas pessoas, quando foram investigar; o Firmino, que reconheceu THIAGO NERI, porque já trabalharam juntos lá, na mesma fazenda; duas pessoas na moto e o Gol com mais pessoas; eles agiam juntos em Confresa, fazem parte do mesmo grupo; dizem que são membros de uma facção criminosa, Comando Vermelho; os criminosos tiveram antes lá, fizeram um levantamento procurando por uma outra fazenda que fica pra frente um pouco de onde eles fizeram essa ação, só que eles tinham medo do cara, um tal de José Jair, que é conhecido como baiano, então não era a primeira vez que eles estavam ali; antes de eles fazer esse roubo eles fizeram um levantamento na região; conseguimos identificar isso aí também; eles chegaram lá de moto e foram na fazenda ver se o Sr. Baiano estava lá, se ele ainda trabalhava na fazenda Minas Goiás, aí o baiano suspeitou que seria alguma pessoa que estaria atrás dele, ele foi atrás, não sei porque, mas eles têm uma cisma do baiano, tem medo dele, aí vieram e aprontaram na fazenda da dona Márcia; foi em data próxima; o Thiago Neles foi um dos que fez o levantamento, o outro não consegui identificar não, mas foi um deles, SILAS, ALEX e MARCO ANTÔNIO; eles estavam aguardando o caminhão que não foi; nós levantamos que o caminhão quebrou e logo em seguida, pra frente um pouco da fazenda em sentido Alto Boa Vista; conseguimos identificar um caminhão que estava lá quebrado, uma carreta de 2 andares, pelo tamanho dele a gente acredita que se fosse ele, não conseguiria chegar na fazenda devido as vias de acesso, foi quando eles desistiram de pegar o gado; o Gol branco foi apreendido numa casa de apoio deles aqui em Confresa, onde morava Cleonice, os colegas fizeram a apreensão dele; a caminhonete SW4 (fato relacionado ao roubo ocorrido na fazenda Recanto Alegre, comarca de Porto Alegre do Norte), não conseguiu localizar, no entanto descobrimos que o THIAGO foi preso em Comodoro; conversei com o delegado e ele designou que nós fôssemos lá cumprir o mandato dele e eu vi ele; ele confessou que vendeu essa caminhonete em Cuiabá e foi pra Comodoro que acabou sendo pego pela polícia; essa caminhonete é de Porto Alegre; o THIAGO NERI fala que não foi ele, mas não tinha como não ser pela questão de que ele sabia tudo (trajeto, lugar), por já trabalhar naquela fazenda; em 2015 quando fomos apurar um homicídio do esposo da dona Márcia, identificamos ele, ele já estava lá trabalhando; o Firmino relatou pra gente que o THIAGO, ficou um pouco distante só que mesmo assim reconheceu ele; os outros entraram, colocaram o pessoal amarrado, prenderam no cômodo da sede e ficavam vigiando enquanto outros tentavam prender o gado, mas aí como a carreta não veio eles desistiram da ação; o ALEX é casado com a filha do José Nilton, apelidado de gordo, parceiro de crime de ALEX, eles fizeram vários furtos na região de Confresa e até mesmo dentro da cidade; Firmino relatou que o que estava vigiando estava com revólver, mas tinha mais armas; a Márcia não se encontrava, pois mora em São Paulo; nesse intervalo conseguimos falar com ela e ela passou a situação e disse que eles não levaram os animais, só mesmo motosserra, vincão; obtivemos informações que o caminhão de fato teve próximo de lá, quebrado; SILAS e MARCO ANTÔNIO agem juntos, já foram presos juntos, já fizemos apreensões de vários objetos que foram furtados por eles mesmo, incluindo os outros; os 4 (quatro) tem ligação com facção criminosa; THIAGO confirmou, que aliás foi preso em Comodoro por ter dado um salve, ter pego um pessoal de peia, então foi preso em flagrante; estavam com camisas amarradas no rosto

(Relatório de Mídias - ID 91806505);

- Welber Francisco Correia [investigador de Polícia] afirmou, perante autoridade judicial, que fazia parte da equipe que vinha investigando os casos de roubo e furto na zona rural, e logo após o conhecimento do ocorrido na Fazenda Água Azul e solicitado o auxílio da Delegacia de Confresa, observaram que o modo de agir dos criminosos era parecido com os demais fatos delituosos que viam ocorrendo, com restrição à liberdade das vítimas e violência; depois de confirmarem que os criminosos utilizaram um veículo Gol/branco na prática delitiva, a polícia já relacionou com o grupo que estava sendo investigado na Comarca de Porto Alegre do Norte, assim como um veículo Gol com as mesmas características fora localizado na casa da tia do acusado THIAGO NERI, a senhora Creunice Pereira; os quatro acusados MARCO ANTÔNIO, ALEX DA SILVA, SILAS GOULART e THIAGO NERI eram um grupo já conhecido no meio policial, envolvido em diversos outros crimes, como roubo, furto e tráfico de drogas (Relatório de Mídias - ID 91806502);

- Karla Gregório dos Santos [investigadora de Polícia] revelou, em Juízo, que os 4 (quatro) denunciados sempre atuavam juntos, praticando roubos na zona rural e urbana, e que um veículo Gol branco, com as mesmas características do veículo utilizado no roubo na fazenda Água Azul, foi apreendido pela polícia na residência da tia de THIAGO NERI, Sra. Creunice Pereira; ao passarem algumas fotos de suspeitos para os policiais de São Felix, as vítimas reconheceram de imediato os réus como os responsável pela prática delitiva; os agentes atuavam sempre do mesmo modo, chegando armados no local, amarrando as vítimas e levando o gado e outros bens da propriedade (Relatório de Mídias - ID 91806506);

- Claudio Batista da Silva [testemunha] informou, em Juízo, desconhecer os fatos; ALEX DA SILVA e MARCOS ANTÔNIO eram vizinhos de seu local de trabalho, mas não tinha contato com eles (Relatório de Mídias - ID 91806507;

- SILAS GOULART SILVA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando não ter qualquer envolvimento nos crimes; em Juízo afirmou não conhecer os corréus, com exceção de ALEX DA SILVA, com quem possui parentesco, pois
“sua companheira é irmã da mulher
do tio dele”
(ID 91804027 – fls. 248/249; Relatório de Mídias - ID 91504049);

-
ALEX DA SILVA COSTA [apelante e irmão do apelante
MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA
] negou a autoria, nas fases policial e judicial, ao afirmar não ter participado do roubo e desconhecer os corréus
MARCOS ANTÔNIO e
SILAS GOULART SILVA; conheceu THIAGO NERY, “de vista”, na cadeia de Porto Alegre do Norte/MT
(ID 91804027 – fls. 243/245; Relatório de Mídias - ID 91504049);

- MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA [apelante e irmão do apelante
ALEX DA SILVA]
também negou a autoria, na Delegacia de Polícia e em Juízo, ressaltando que no dia do roubo à fazenda Água Azul não estava no Estado de Mato Grosso e desconhece os corréus
THIAGO NERY e SILAS GOULART SILVA
(ID 91804027 – fls. 240/241; Relatório de Mídias - ID 91504049);

- THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA [apelante] negou, igualmente, a autoria delitiva de ambos os delitos, perante a autoridades policial e judicial, confirmando apenas ter trabalhado com vaqueiro na “fazenda Água Azul” (ID 91804023 – fls. 182/188; Relatório de Mídias - ID 91504049).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de bens [1 (uma) furadeira, 2 (dois) bicos de furadeira, 1 (um) transformador, 1 (um) televisor de 24’, um receptor de sinal de antena, 1 (um) vincão de jogar semente, 1 (um) compressor de ar, 1 (um) triturador de milho, 1 (um) tambor de 20L (vinte

litros) de veneno, 4 (quatro) tambores com 100L (cem litros) de óleo queimado, 1 (uma) bomba
Anauger
, 1 (uma) máquina de lavar roupas e 1 (uma) caixa com ferramentas diversas], por 6 (seis) agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, por aproximadamente 4h, na “fazenda Água Azul”, localizada na zona rural do município de São Félix do Araguaia, próximo a BR-158, no dia 30.12.2018, por volta das 12h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Firmino Carvalho Luz e
Luciana Dias Aguiar Soares [funcionários da fazenda]
, na fase policial.

Essas narrativas dos funcionários da “fazenda Água Azul” [vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos de
Rafael Pereira Vasconcelos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, o qual chegou à fazenda, durante o roubo, juntamente Dorival Miguel dos Anjos, e também foi mantido com a liberdade restringida em um dos cômodos da casa, até a saída dos assaltantes do local.

Os autores do roubo foram identificados pelas vítimas, na Delegacia de Polícia de São Felix do Araguaia, da seguinte forma: Firmino Carvalho Luz reconheceu, por fotografia, SILAS GOULART SILVA, ALEX SILVA COSTA, MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI DA SILVA [chegaram em um veículo Gol, cor branca, e executaram o roubo];

Luciana Dias Aguiar Soares reconheceu, por fotografia, SILAS GOULART SILVA [estava vigiando os reféns no interior da casa]; Dorival Miguel dos Anjos reconheceu, pessoalmente, MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA [pessoa que lhe rendeu, amarrou e manteve trancado em um dos quartos da casa da sede]; Rafael Pereira Vasconcelos reconheceu, por fotografia, SILAS GOULART SILVA [pessoa que esteve na fazenda “Lago do Sossego” na ocasião dos fatos].

Atente-se que vítima
Firmino Carvalho Luz
apresentou narrativas coerentes à forma de execução do crime [utilização de arma de fogo; vigilância exercida por um deles que permaneceu no interior da casa; reunir o gado no curral -aproximadamente 590 (quinhentas e noventa) cabeças - utilizando os cavalos da fazenda e uma motocicleta; evadir-se do local levando bens móveis e deixando os semoventes no local] e destacou que os assaltantes não utilizavam capuz ou outro meio para ocultar os rostos, no momento da chegada na fazenda.

Os reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados pelas vítimas [Firmino Carvalho Luz,
Luciana Dias Aguiar Soares e Dorival Miguel dos Anjos]
, na fase policial, foram confirmados pelo investigador de polícia [
Adão Delgado da Silva], em Juízo, o qual subscreveu os respectivos termos de reconhecimento como “testemunha” (ID

91804022 – fls. 26, 41 e 48).

O envolvimento dos apelantes ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA no roubo à fazenda Água Azul foi confirmado, na fase judicial, pelos policiais civis
[
João Paulo Ferreira da Silva, Adão Delgado da Silva, Welber Francisco Correia e Karla Gregório dos Santos], designados para compor a equipe responsável pelas instigações de roubos e furtos nas regiões de São José do Xingu, Santa Cruz, São Félix do Araguaia, Porto Alegre e Vila Rica.

Em suma, os depoimentos das vítimas Firmino Carvalho Luz e Luciana Dias Aguiar Soares, na fase policial, e
Rafael Pereira Vasconcelos, em ambas as fases da persecução penal, e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis [
João Paulo Ferreira da Silva, Adão Delgado da Silva, Welber Francisco Correia e Karla Gregório dos Santos]
, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto à restrição à liberdade das vítimas, os depoimentos de
Firmino Carvalho Luz, Luciana Dias Aguiar Soares, Rafael Pereira Vasconcelos e Dorival Miguel dos Anjos [vítimas]
permitem concluir que os assaltantes anunciaram o roubo,
por volta das 12h,
sendo que foram mantidos amarrados e sob a mira de revolver até o fim da tarde, por volta das 17h ou 18h,
quando os agentes fugiram do local, deixando-os trancados no interior da casa da sede da fazenda.

Frise-se que a restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 4h (quatro horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008).

Destaca-se acórdão desse e. Tribunal:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(Apno 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015)

No mesmo sentido: TJMT, Ap 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

No tocante ao emprego de arma de fogo, as vítimas [Firmino Carvalho Luz, Luciana Dias Aguiar Soares, Rafael Pereira Vasconcelos e Dorival Miguel dos Anjos] asseveraram que os agentes utilizavam revólveres calibre 38 e espingarda calibre 22, para obrigá-los a permanecem no interior da residência, enquanto separavam os bens que seriam subtraídos.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Ademais,
“respondem nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3 - Relator: Des. Amaral e Silva – 20.2.2008).

Desse modo, as causas de aumento da restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o, V, e § 2o-A, I) devem ser conservadas.

Por sua vez, o
s depoimentos dos policiais civis [João Paulo Ferreira da Silva, Adão Delgado da Silva, Welber Francisco Correia e Karla Gregório dos Santos] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA
exercia função de líder do grupo e atuava na execução dos crimes;
THIAGO NERI DA SILVA era o responsável por indicar os bens/locais dos crimes e auxiliava
na execução;
SILAS GOULART SILVA e ALEX SILVA COSTA eram executores diretos dos delitos.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória,
“a estabilidade e a permanência, denota -se que há pelos menos um ano os acusados vinham praticando furtos e roubos nas cidades de Confresa/MT, Porto Alegre do Norte/MT, Canabrava do Norte/MT, Vila Rica/MT e São Félix do Araguaia/MT, conforme os depoimentos uníssonos prestados na fase inquisitorial e judicial, bem como pelos diversos boletins de ocorrência e relatórios carreados aos autos (fls. 75/78; 84/88; 91/98; 111/112; 119/122; 131/138; 145/147; 150/160; 173/181; 196/200)
” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 91804047 - fls. 891/959).

A permanência do grupo pode ser aferida, também, pelo período de investigações, aproximadamente 1 (um) mês (Relatório 3/2019 – ID 91804022 - fls. 19/20; Relatório 34/2019 - ID 91804022 – fls. 74/79) e pelas datas em que os foram praticados os roubos à fazenda Água Azul, em São Felix do Araguaia [30.12.2018], e à Fazenda Recanto Alegre, em Porto Alegre [26.1.2019], pelo qual os apelantes também foram denunciados (Sistema
Primus
- Código 122011/Comarca Porto Alegre do Norte).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para cometimento de crimes patrimoniais] entre os apelantes ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA estão comprovados.

Adota-se aresto do e. TJDFT:

“Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, caput e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.”
(AP NU 07183383920198070003 – Relator: Silvânio Barbosa dos Santos - 17.11.2021)

Portanto, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes
ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA e THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
pela associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único, primeira parte) deve ser mantida, sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ALEX DA SILVA COSTA - Do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, razão pela qual transformou-se a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aplicou a fração de 3/8 (três oitavos), pela incidência das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, e a fração mínima de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

O c. STJ decidiu no sentido de que
“a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, e § 2o-A, do Código Penal, no caso de
3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, e de
2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo
, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito”
(AgRg no HC 583.158/SC – Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020)

Desse modo, a pena definitiva do roubo deve ser mantida 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Da associação criminosa armada:

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, a pena-base - 1 (um) ano de reclusão - foi transformada em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causa de diminuição de pena.

A majorante da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) enseja a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço), de modo que deve ser mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a associação criminosa, impõe-se preservar a pena definitiva do apelante ALEX DA SILVA COSTA em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da reprimenda
superior a 4 (quatro) anos de reclusão

(TJMT, AP NU 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

O apelante foi preso cautelarmente em 27.2.2019 (ID 91806513 – fls. 1060). O cômputo do período de segregação provisória da pena definitiva -
aproximadamente 3 (três) meses -
permite a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017; AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).

Do apelante SILAS GOULART SILVA - Do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [30.12.2018], possuía condenação por furto noturno, com trânsito em julgado no dia 4.4.2018 (Sistema
Primus
– Código 52502/Comarca de Porto Alegre do Norte).

Com efeito,
“constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus

antecedentes”
(STJ, (AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi

- 1o.8.2018).

Por outro lado, a elevação da pena em 6 (seis) meses de reclusão em 2 (dois) dias-multa apresenta-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC 679.510/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Por conseguinte, impõe-se preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal, transitado em julgado em 22.3.2018 (SEEU 0003713-61.2016.8.11.0059; Sistema
Primus
– Código 83688/Comarca de Nova Xavantina) - e majorou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Anote-se que o aumento da pena em 1/6 (um sexto) pela existência de garante genérica possui suporte em entendimento do c. STJ (HC 617.049/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 23.11.2020).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de diminuição de pena.

Sobre as frações das majorantes, reporta-se aos fundamentos lançados na dosimetria do corréu ALEX DA SILVA COSTA (AgRg no HC 583.158/SC – Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020) para preservar as frações de 3/8 (três oitavos) pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, bem como a pena do roubo em 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 31 dias-multa.

Da associação criminosa armada:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 1 ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesados os maus antecedentes.

A condenação por furto noturno, com trânsito em julgado no dia 4.4.2018 (Sistema
Primus
– Código 52502/Comarca de Porto Alegre do Norte), anterior ao crime em questão [30.12.2018], caracteriza os maus antecedentes

(STJ, (AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2018), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 1 ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) reconhecida pelo Juízo singular, visto que o apelante registra condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal, transitado em julgado em 22.3.2018 (SEEU 0003713-61.2016.8.11.0059; Sistema
Primus
- Código 83688/Comarca de Nova Xavantina) autoriza o agravamento em 1/6 (um sexto), assim como a pena intermediária fixada em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, o aumento adotado pelo juiz da causa no patamar de 1/3 (um terço), em virtude da majorante da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) autoriza a fixação definitiva da pena em 1 (um) ano 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Devido ao concurso material (CP, art. 69) existente entre as penas aplicadas [roubo e associação criminosa], devem as reprimendas ser somadas à pena definitiva de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos, em virtude da reprimenda
superior a 4 (quatro) anos de reclusão

(TJMT, AP NU 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado.”
(HC 596.624/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020)

Registre-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva - 13 (treze) anos e 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o) e dos maus antecedentes, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Do apelante MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA – do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, razão pela qual transformou-se a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, quanto à participação de menor importância, verifica-se ter apelante atuado diretamente na execução do roubo à fazenda Água Azul, após prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, razão pela qual não incide referida causa de diminuição.

Aplicável julgado do c. STJ:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013)

O juiz da causa aplicou a fração de 3/8 (três oitavos), pela incidência das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, e a fração mínima de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, cujos patamares de aumento possuem amparo em jurisprudência do c. STJ

(AgRg no HC 583.158/SC – Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020).

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do roubo em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Da associação criminosa armada:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, por não haver agravantes ou atenuantes, transformou-se pena-base - 1 (um) ano de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não há minorantes, ao passo que a causa de aumento da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) justifica a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço).

Portanto, conserva-se a pena da associação criminosa em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a associação criminosa, preserva-se a pena definitiva do apelante MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem substituí-la por restritivas de direitos sopesada a pena de reclusão
superior a 4 (quatro) anos de reclusão

(TJMT, AP NU 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

Quanto à detração, não se verifica interesse recursal porque o Juízo da Execução Penal [3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa] computou o período de prisão preventiva e concedeu a progressão de regime para o semiaberto ao apelante em 29.9.2021 (SEEU 2000055-36.2021.8.11.0021).

Do apelante THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA - do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se e reprimenda intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois inexistem causas de diminuição de pena.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juízo singular adotou o patamar de aumento de 3/8 (três oitavos), pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, que devem ser mantidos, observada a fundamentação lançada na dosimetria do corréu ALEX DA SILVA COSTA

(STJ, AgRg no HC 583.158/SC – Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020).

Desse modo, mantém-se a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Da associação criminosa armada:

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, considerada a inexistência de agravantes ou atenuantes, conserva-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

A majorante da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) autoriza o aumento da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual conserva-se a reprimenda em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ante o concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a associação criminosa, a pena definitiva do apelante THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA deve ser mantida em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos, considerada a reprimenda
superior a 4 (quatro) anos de reclusão

(TJMT, AP NU 0000668-89.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019).

O apelante foi preso preventivamente em 15.4.2019 (ID 91806515 – fls. 1065). A dedução do período de prisão cautelar [aproximadamente 2 (dois) anos e 9 (nove) meses] da pena definitiva [10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2o), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos e as circunstâncias judiciais serem favoráveis.

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020)

Sob essa ótica, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)

estabelecer o regime inicial semiaberto
ALEX DA SILVA COSTA, após detração do período de prisão preventiva.

2)

estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante
THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, após detração do período de prisão preventiva.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo Singular/Execução Penal para adequação do regime inicial dos apelantes ALEX DA SILVA COSTA
(NU 0000242-61.2019.8.11.0017/2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia) e
THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
(SEEU

2000034-82.2021.8.11.0046/2a Vara de Comodoro)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022